Tribunal: TJDFT
Processo: 0731936-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731936-27.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECORRIDO: ROBERTO JORGE LUIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, o retorno da notificação extrajudicial por motivo “ausente”, ainda que encaminhada ao endereço constante no contrato, obsta a configuração da mora. Precedentes. 3. Obstada a configuração da mora do devedor com o envio da notificação, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito merece ser mantida. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que, nada obstante a notificação extrajudicial para fins de constituição da mora tenha retornado com a informação de que o devedor estava ausente, ela é apta a constituir o devedor em mora e atende aos requisitos legais e jurisprudenciais, inclusive estaria de acordo com a tese fixada no tema 1.132 do STJ. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados da Corte Superior como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em caso análogo e recente, o STJ assim decidiu: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DA MORA. ENTENDIMENTO DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.132. DESNECESSIDADE DA PROVA DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, EXCEPCIONALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou, recentemente, o Tema Repetitivo no 1.132, pacificando o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023). 3. No caso dos autos, o fato de o devedor estar ausente de sua residência não tem o condão de invalidar a notificação extrajudicial. Recurso especial provido para reconhecer a constituição em mora do devedor recorrido e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Embargos de declaração acolhidos, excepcionalmente, com efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.030.397/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009